Tribunal: TJMMG
Processo: 2000018-48.2023.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000018-48.2023.9.13.0005 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 11/03/2024 Publicação: 21/03/2024 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR – ART. 14, III, DA LEI ESTADUAL N.14.310/2002 – TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR COMPROVADA EM REGULAR PROCESSO DE COMUNICAÇÃO DISCIPLINAR COM OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – ATO DE SANÇÃO DISCIPLINAR MOTIVADO – CAUSA DE JUSTIFICAÇÃO NÃO CONFIGURADA – DISCUSSÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO NO ÂMBITO DO PODER JUDICIÁRIO – IMPOSSIBILIDADE – LEGALIDADE DA SANÇÃO IMPOSTA – PROVIMENTO NEGADO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Luciano dos Santos Franco e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao presente recurso de apelação, para manter a sentença de primeiro grau. RELATÓRIO Trata-se de ação ordinária anulatória de ato administrativo-disciplinar movida por Luciano dos Santos Franco em face do Estado de Minas Gerais. Extrai-se dos documentos que compõem o presente feito que o autor foi submetido a Processo de Comunicação Disciplinar (PCD) de Portaria n. 118.425/2021, em razão dos seguintes fatos e fundamentos, in verbis: 1. SÍNTESE DO FATO: o militar comunicado, estando devidamente escalado, não compareceu a instrução semana marcada para o dia 25/11/2021 às 09h00min. 2. TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR, EM TESE, COMETIDA: Art. 14, inciso III (deixar de cumprir ordem legal) do Código de Ética e Disciplina dos Militares (CEDM) (Evento 1 – DOC11, pág. 1). O encarregado apresentou relatório manifestando-se pelo enquadramento disciplinar do autor na transgressão prevista no artigo 14, inciso III, da Lei Estadual n. 14.310/02. Entretanto opinou pela aplicação do artigo 10 do Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais (CEDM) (Evento 1 – DOC11, págs. 20/24). No mesmo sentido, foi o parecer TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 apresentado pelo Conselho de Ética e Disciplina Militar da Unidade (CEDMU) (Evento 1 – DOC11, págs. 28/30). O comandante do 21º Batalhão de Polícia Militar (BPM) solucionou o feito, concordou com o parecer do CEDMU e determinou o enquadramento e a punição disciplinar do autor na transgressão ora especificada (Evento 1 – DOC13). O ato de sanção, constante no Evento 1 – DOC12, demonstra que o autor foi punido com a sanção de repreensão e com o decréscimo de 06 (seis) pontos de seu conceito funcional. A sanção foi ativada em 22/09/2022 (Evento 1, DOC15). Na peça inicial, a defesa relatou que o autor foi enquadrado e punido disciplinarmente nas iras do art. 14. inciso III, do CEDM, por ter, em tese, deixado de comparecer à instrução semanal, para o qual estava devidamente escalado, no dia 25/11/2021, às 09h00min, na sede do SENAI, na cidade de Visconde de Rio Branco/MG. Alegou que, nos dias 24/11 e 25/11/2021, o autor estava no ciclo de folga e precisava renovar sua carteira de habilitação (CNH), condição necessária para a condução das viaturas policiais, segundo o Código Nacional de Trânsito Brasileiro (CTB). Disse que o autor informou antecipadamente à administração da 111ª Cia PM, através de mensagem no Painel Administrativo (PA), sobre a necessidade de se deslocar à clínica CENEP, na cidade de Juiz de Fora/MG, contudo a chefia direta não acessou o PA, violando, assim, o regramento da caserna que determina que os militares devem acessar o PA no início e no final do expediente. Afirmou que o autor possui labirintite, e que os sintomas da doença se manifestaram no dia 25/11/2021, tendo ele então se dirigido ao Centro Médico de Rio Branco, ocasião em que passou por uma avaliação médica, e foram prescritos medicamentos. Asseverou que os militares foram comunicados da instrução semanal no dia 23/11/2021, às 14h e que, mesmo o autor tendo apresentado suas justificativas com argumentos e documentos comprobatórios, a administração militar, que poderia ter retirado o autor da chamada e readequado outra convocação, não o fez, ignorando os critérios da conveniência, da razoabilidade e da oportunidade. Alegou que a administração militar violou os princípios da motivação e do devido processo legal, visto que o comandante do 21º Batalhão de Polícia Militar (BPM) não fundamentou a sua decisão, bem como não expôs os motivos que o levaram a discordar do parecer exarado pelo encarregado do PCD. Destacou que “pela teoria dos motivos determinantes todo e qualquer ato administrativo que produza efeitos jurídicos desfavoráveis a direitos ou interesses individuais de seu destinatário deve ser obrigatoriamente fundamentado, tratando-se do desdobramento natural do devido processo legal e da garantia à ampla defesa.”. Ademais, disse que o fato está abarcado pela causa de justificação prevista no artigo 7°, inciso V (existir circunstância que exclua a ilicitude do fato ou a culpabilidade ou imputabilidade do acusado), do Manual de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Processos e Procedimentos Administrativos das Instituições Militares do Estado de Minas Gerais (MAPPA). Por fim, alegou que, por ser a motivação requisito de validade do ato administrativo (art. 50 da Lei n. 9.784/99), com a indicação dos fatos e fundamentos jurídicos [Súmulas 246 e 473 do Supremo Tribunal Federal (STF)], a Administração Pública pode anular seus próprios atos quando eivados de vícios e, assim, não o fazendo, competirá ao Poder Judiciário o seu exame. Com essas considerações, requereu que seja julgada procedente a presente ação, para anular-se o ato administrativo-disciplinar decorrente do PCD de Portaria n. 118.425/2021, com efeitos ex-tunc, em face da ausência de motivação e da afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório. Pugnou também, pela concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, pela citação do Estado de Minas Gerais para apresentação de sua resposta, bem como pela condenação deste ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais no percentual de 20% do valor atribuído a causa. Atribuiu à causa o valor de R$ 6.806,25 (seis mil oitocentos e seis reais e vinte e cinco centavos) (Evento 1 – INIC1). A inicial foi instruída com os documentos coligidos no Evento 1. A certidão coligida no Evento 2 certificou a existência da Ação Cível n. 2000017-63.2023.9.13.0005 (EPROC) em nome do autor. Em despacho inaugural, o meritíssimo juiz de direito da 5ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME) Cível concedeu os benefícios da assistência judiciária gratuita, determinou a citação do Estado réu, para que, querendo apresente sua defesa, e determinou que a juntada de certidão de inteiro teor da ação retromencionada, a fim de verificar a possibilidade de litispendência ou coisa julgada (Evento 4). Foi juntada aos autos a certidão constante no Eventos 5. Devidamente citado, o Estado de Minas Gerais apresentou contestação (Evento 14 – CONT1). Em síntese, disse que as instituições militares são organizadas com base na hierarquia e disciplina, sendo imperiosa a adoção de medidas necessárias à sua conservação. Afirmou que o autor foi punido após a administração militar lhe indicar o artigo violado (artigo 14, inciso III, do CEDM) e lhe dar ciência quanto ao que lhe estava sendo imputado. Quanto à alegação de ausência de motivação do ato punitivo, afirmou que tal argumento não merece prosperar, haja vista que a autoridade militar analisou as provas e expôs os seus motivos, fundamentando a sua decisão. Para corroborar o esposado, colacionou trecho da decisão do comandante do 21º BPM. Declarou que o encarregado e o CEDMU exararam pareceres no mesmo sentido do Comandante da Unidade. Disse que a autoridade militar analisou as provas e fundamentou a sua decisão para aplicação da sanção disciplinar. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Disse também que o juízo de valor realizado de forma diversa pelo Poder Judiciário viola o princípio da independência dos poderes. Ademais, alegou que a análise do Poder Judiciário se restringe ao respeito dos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo vedado adentrar no mérito administrativo. Disse que a administração militar tem liberdade para praticar os seus atos, principalmente em relação à punição dos administrados que devem se subordinar às normas da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG). Por fim, declarou que, a administração militar observou o devido processo legal, nos termos dos art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal (CF), com observância do contraditório e da ampla defesa. Com esses argumentos, pugnou pela improcedência dos pedidos formulados na peça inicial. A defesa do autor impugnou a contestação (Evento 18). Na fase de especificação de provas, as partes manifestaram não possuir outras provas a produzir (Eventos 23 e 24). As partes apresentaram seus memoriais escritos (Eventos 30 e 33). O meritíssimo juiz de direito da 5ª AJME decidiu o feito, consoante se depreende no Evento 53. Inicialmente, alegou que o autor não negou a prática da transgressão disciplinar, apenas justificou, apontando uma suposta ilegalidade na fundamentação da decisão proferida pela autoridade militar. Disse que consta nos autos a mensagem enviada, via painel administrativo, para todos os militares da Cia PM, dando-lhes ciência sobre a chamada para a instrução semanal que ocorreria no dia 25/11/2021, às 9h, mensagem esta que foi lida pelo autor em 23/11/2021, às 17h31min. Aduz que o autor respondeu a mensagem, no dia 23/11/2021, às 17h34min, informando que “não poderei comparecer a chamada de instrução semanal, vista estar de folga do meu turno de serviço e decorrente a esta escala marquei exame para renovação da minha CNH na cidade de Juiz de Fora, já tendo sido pago as devidas guias e o exame ser marcado previamente.” Salientou que o autor acreditou que apenas o envio da mensagem seria suficiente para justificar a sua falta à instrução, no entanto ponderou que a sua justificativa não se encaixa em qualquer das opções previstas no artigo 19 do CEDM. Ademais, disse que o autor juntou aos autos uma declaração de comparecimento à Clínica de Neurologia e Psiquiatria Ltda, datada de 24/11/2021, que informa que o autor compareceu à CLINEP, para fins de “avaliação médica e/ou psicológica, para obtenção/renovação de CNH (carteira nacional de habilitação)”. Disse, também, que o autor juntou cópia da sua nova CNH e uma receita médica, datada de 25/11/2021, em que foram prescritos dois medicamentos. Isto posto, concluiu que os documentos juntados pelo autor demonstram que ele faltou com a verdade, pois ele informou que não poderia comparecer à instrução semanal porque tinha agendado previamente um exame para renovação de CNH no mesmo dia, mas a verdade era que esse exame estava marcado para o dia anterior. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Ademais, mencionou que a receita médica apresentada pelo autor, com data de 25/11/2021, não é documento hábil a abonar falta ao serviço. Disse que o autor não respeitou o poder hierárquico, pois deveria ter solicitado autorização do seu superior para comparecer ao exame de renovação da CNH, em vez de informar que não poderia comparecer à instrução. Para comprovar que a decisão sancionadora foi devidamente motivada colacionou trecho da solução do PCD. Quanto à ausência dos motivos determinantes, afirmou que não deve prosperar a alegação, pois o arcabouço probatório demonstra que a administração militar praticou o ato de forma motivada. Ademais, salientou que é dever da autoridade militar sancionar aqueles que se comportam em desacordo com os regramentos institucionais, comprometendo a hierarquia e disciplina militares. Disse que o enquadramento da conduta à norma é atribuição da administração militar, que ao Poder Judiciário cabe observar se o devido processo legal, se o contraditório e se a ampla defesa foram respeitados durante o procedimento administrativo. Aduziu que o Poder Judiciário poderá revisar os atos administrativos que tiverem exorbitado os limites da discricionariedade, não sendo este o caso dos autos, já que restou demonstrado que os fatos foram regularmente apurados no procedimento disciplinar, tendo sido oportunizado ao autor descaracterizar e/ou justificar a sua ocorrência. Por fim, alegou que o autor tomou ciência da decisão que o enquadrou disciplinarmente, no entanto não ofereceu recurso à autoridade superior, ocorrendo, portanto, o trânsito em julgado do mérito, nos termos do artigo 87 do CEDM. Aduziu que, na esfera administrativa, ocorreu a preclusão temporal, pois não foi interposto recurso no prazo legal e, na seara judicial, a preclusão lógica, perfazendo a adoção de conduta incompatível com a busca pela anulação do ato e da própria penalidade. Com esses fundamentos, julgou improcedentes os pedidos do autor, determinando a extinção do feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC). Condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitrou em 10% (dez por cento) do valor da causa, mas suspendeu a exigibilidade da cobrança, nos termos do §3º, artigo 98, do CPC (Evento 35). Os embargos de declaração opostos pelo 3º Sargento PM Luciano dos Santos Franco foram rejeitados (Evento 47 – SENT1). Irresignada a defesa interpôs o presente recurso de apelação, reiterando os argumentos e pedidos trazidos em sua peça inicial. Ao final, pugnou pelo provimento do recurso, para reformar a sentença a quo e anular o ato administrativo-disciplinar objeto dos autos e os efeitos dele decorrentes (Evento 53). O Estado de Minas Gerais apresentou suas contrarrazões recursais (Evento 60). É o relatório. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Recebo o recurso de apelação, porque presentes os pressupostos para a sua admissibilidade. Inicialmente, cumpre consignar que o exame do ato administrativo- disciplinar realizado pelo Poder Judiciário se circunscreve ao campo da regularidade do procedimento, bem como à legalidade do ato atacado, sendo vedada a ingerência no mérito administrativo, sob pena de infringência ao princípio constitucional da independência dos poderes insculpido no art. 2º da Carta Magna. Sobre a matéria, é oportuna a colação dos ensinamentos de José dos Santos Carvalho Filho: O controle judicial sobre atos da Administração é exclusivamente de legalidade. Significa dizer que o Judiciário tem o poder de confrontar qualquer ato administrativo com a lei ou com a Constituição e verificar se há ou não compatibilidade normativa. Se o ato for contrário à lei ou à Constituição, o Judiciário declarará a sua invalidação de modo a não permitir que continue produzindo efeitos ilícitos. [...] O que é vedado ao Judiciário, como corretamente tem decidido os Tribunais, é apreciar o que se denomina normalmente de mérito administrativo, vale dizer, a ele é interditado o poder de reavaliar critérios de conveniência e oportunidade dos atos, que são privativos do administrador público. Já tivemos a oportunidade de destacar que, ao se admitir essa reavaliação, estar-se-ia possibilitando que o juiz exercesse também função administrativa, o que não corresponde obviamente à sua competência. Além do mais, a invasão de atribuições é vedada na Constituição em face do sistema da tripartição dos Poderes (art. 2º). (in Manual de Direito Administrativo. 26. ed. São Paulo: Editora Atlas, 2012. p. 1.016/1.017). G.N. Na mesma esteira, é sedimentado o entendimento no Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. ENTENDIMENTO DA CORTE ESPECIAL. APELO NOBRE QUE NÃO ATACOU FUNDAMENTO AUTÔNOMO CONTIDO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 283/STF. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. MÉRITO ADMINISTRATIVO. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. [...] 5. Ademais, tendo em vista a situação delineada no acórdão recorrido, apresenta-se inviável sindicar as razões que levaram a Administração a alterar as atribuições da servidora junto à chamada "Divisão de Defesa da 1ª Instância - DIDE1", pois, na forma da jurisprudência desta Corte, "é inviável ao Poder Judiciário incursionar no exame do mérito administrativo, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos Poderes. Nesse sentido: STJ - MS 22.245/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 29/5/2017; STF - RE 1.222.222-AgR, Rel. EDSON FACHIN, SEGUNDA TURMA, DJe 7/7/2020 e RE 636.686-AgR, Rel. GILMAR MENDES, SEGUNDA TURMA, DJe 15/8/2013" (MS 26.689/DF, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 19/2/2021). 6. Para a abertura da via especial, requer-se o prequestionamento, ainda que implícito, da matéria infraconstitucional. A exigência tem como desiderato principal impedir a condução a este Superior Tribunal de questões federais não debatidas no Tribunal de origem, conforme o teor das Súmulas 282/STF e 211/STJ. Hipótese em que a Corte regional não emitiu nenhum juízo de valor a respeito do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC. 7. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido. (AgInt no REsp n. 1.846.290/CE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023.) Destaquei ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CREDENCIAMENTO DE CURSO SUPERIOR. ATO ADMINISTRATIVO DE NATUREZA COMPLEXA. NÃO HOMOLOGAÇÃO PELO MINISTRO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ATO OMISSIVO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. EXAME PELO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. [...] 5. É inviável ao Poder Judiciário incursionar no exame do mérito administrativo, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos Poderes. Nesse sentido: STJ - MS 22.245/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 29/5/2017; STF - RE 1.222.222-AgR, Rel. EDSON FACHIN, SEGUNDA TURMA, DJe 7/7/2020 e RE 636.686-AgR, Rel. GILMAR MENDES, SEGUNDA TURMA, DJe 15/8/2013. 6. Mandado de segurança denegado. (MS n. 26.689/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 10/2/2021, DJe de 19/2/2021.) Destaquei Partindo dessa premissa e após detida análise dos documentos que instruem o presente feito, entendo que o ato administrativo-disciplinar objeto dos autos deve ser mantido em seus exatos termos. No caso em tela, temos que o apelante foi submetido ao Processo de Comunicação Disciplinar (PCD) de Portaria n. 118.425/2021, por ter, em tese, faltado à instrução semanal para o qual estava devidamente escalado no dia 25/11/2021. Constou no Termo de Abertura de Vistas (TAV) para apresentação da defesa prévia do comunicado a seguinte narrativa dos fatos, verbis: [...] considerando que o militar supracitado cometeu, em tese atos que se configurem em transgressão disciplinar, especificada no inciso III do art. 14 do CEDM (deixar de cumprir ordem legal), conforme síntese abaixo: “o militar comunicado, estando devidamente escalado, não compareceu a instrução semanal marcada para o dia 25/11/2021 às 09:00 min” (...) (Evento 1 – DOC11, pág. 7). Em sua defesa prévia, o comunicado, ora apelante, apresentou as seguintes justificativas: que estava no ciclo de folga e por este motivo TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 marcou exame para renovação da sua carteira de motorista (CNH), que estava prestes a vencer; que, ao tomar conhecimento da instrução semanal entrou em contato com o sargenteante da Cia por telefone e este o instruiu a comunicar o seu chefe direto, via painel administrativo, o que foi feito; que ficou aguardando a resposta do comandante da Cia e, como este não o respondeu, entendeu que a autoridade militar havia entendido a sua situação; que tem sofrido crises de labirintite, inclusive durante o turno de serviço; que, na data da instrução já tinha uma consulta previamente agendada com um médico especializado; que está passando por alguns problemas pessoais; que é um militar compromissado e que a falta não foi proposital, mas sim decorrente de uma falha na comunicação. Com esses argumentos, requereu o arquivamento do procedimento administrativo disciplinar ou, alternativamente, a aplicação da advertência verbal prevista no artigo 10 do Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais (CEDM) (Evento 1 – DOC11, págs. 08/10). Instruiu a sua defesa com os seguintes documentos: Declaração de comparecimento a Clínica de Neurologia, Psiquiatria e Psicologia (Clinep), datada de 24/11/2021 (Evento 1 – DOC11, pág. 15); Carteira de motorista com data de emissão em 24/11/2021; Receita médica datada de 25/11/2021; e um exame de ressonância magnética que foi realizado no dia 23/10/2021 (Evento 1 – DOC11, págs. 16/18). O encarregado apresentou relatório manifestando-se pelo enquadramento do comunicado na transgressão disciplinar prevista no artigo 14, inciso III, do CEDM. Entretanto opinou pela aplicação do artigo 10 do CEDM (Evento 1 – DOC11, págs. 20/24). No mesmo sentido, foi o parecer emitido pelo Conselho de Ética e Disciplina dos Militares da Unidade (CEDMU) (Evento 1 – DOC11, págs. 28/30). O comandante do 21º BPM solucionou o feito, concordou com a deliberação do CEDMU, que reconheceu a existência da transgressão e determinou o enquadramento disciplinar do autor na transgressão prevista no artigo 14, inciso III, do CEDM. No entanto entendeu a autoridade militar que “diante dos fatos apurados não se vislumbra a conveniência e oportunidade da substituição da sanção tipificada no art. 14, inciso III, do CEDM pela advertência verbal pessoal descrita no art. 10, também do CEDM, consoante as orientações constantes da IRH n. 260/03–DRH, que estabelece orientações sobre aplicação do art. 10 do CEDM” (Evento 1, DOC13). O 3º Sargento PM Luciano dos Santos Franco foi punido com a sanção de repreensão e com o decréscimo de 6 (seis) pontos de seu conceito funcional, consoante se depreende no Evento 1, DOC12, sendo a sanção ativada no dia 22/09/2022 (Evento 1 – DOC15). Nesse contexto e ao contrário do que alegou a defesa, verifica-se que o ato de sanção disciplinar restou devidamente motivado, tendo a autoridade administrativa determinado o enquadramento disciplinar e a punição correspondente com base no conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Cumpre ressaltar que o apelante não negou a prática da transgressão disciplinar, apenas tentou justificá-la, dizendo que estava no seu ciclo de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 folga e que, por esse motivo, marcou um exame para renovação da sua CNH, bem como uma consulta médica para controle da sua labirintite. O apelante alegou, ainda ter enviado uma mensagem para o comandante da Unidade – 21º BPM –, via painel administrativo, informando a impossibilidade de comparecer à chamada, não tendo a autoridade militar lhe respondido, que o fez acreditar que a sua falta à instrução semanal estaria justificada (Evento 1 – DOC13). As causas de justificação admitidas pela Administração Militar são elencadas no artigo 19 do CEDM, confira-se: Art. 19 – São causas de justificação: I – Motivo de força maior ou caso fortuito, plenamente comprovado; II – Evitar mal maior, dano ao serviço ou à ordem pública; III – Ter sido cometida a transgressão: a) na prática de ação meritória; b) em estado de necessidade; c) em legítima defesa própria ou de outrem; d) em obediência a ordem superior, desde que manifestamente legal; e) no estrito cumprimento do dever legal; f) sob coação irresistível. Parágrafo único – Não haverá punição, quando for reconhecida qualquer causa de justificação. Dessa forma, temos que a justificativa apresentada pelo apelante não se enquadra em qualquer das opções retromencionadas. Ademais, temos que a prova documental que instruiu a defesa prévia, não sustenta a justificativa apresentada pelo comunicado/apelante. Conforme demonstrado alhures, o apelante foi escalado para a instrução semanal no dia 25/11/2021 (Evento 1 – DOC11, págs. 03/04). No entanto a alegação do apelante de que faltou à instrução semanal para renovar a sua carteira de motorista não merece prosperar, pois tanto a declaração de comparecimento na Clínica Clinep para renovação da CNH quanto a própria CNH possuem a data de emissão de 24/11/2021, ou seja, data diversa daquela em que se deu o descumprimento da ordem para o comparecimento a instrução semanal. O único documento datado de 25/11/2021 é a receita médica (Evento 1, DOC11, pág.17), que não é considerado um documento capaz de justificar e/ou abonar a falta do apelante à instrução semanal. Quanto à falta de motivação, entendo que não deve prosperar a alegação do apelante, pois ao analisar a decisão do comandante do 21º BPM, percebi que a autoridade militar procedeu à analise valorativa, expondo os fatos e o direito que o levaram a concluir pelo enquadramento disciplinar do apelante na transgressão prevista no artigo 14, III, do CEDM, senão vejamos, verbis: [...] TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 6. Pelo exposto ficou comprovada a prática da transgressão disciplinar por parte do comunicado, não havendo nenhuma causa de absolvição/justificação previstas nos arts. 6º e 7º, do MAPPA. O militar enviou a mensagem no Painel Administrativo (fls. 11/12) dizendo que não iria comparecer, pois tinha renovação de CNH marcada para o dia da instrução, na cidade de Juiz de Fora. Todavia, o militar não foi autorizado a faltar à instrução, descumprindo ordem superior. Ademais, juntou à defesa, cópia de uma declaração (fls. 15) de comparecimento do comunicado à avaliação médica para renovação da CNH, datada em 24/11/2021, o que não o impediria de comparecer à instrução no dia 25/11/2021. Juntou também, cópia de um receituário médico datado em 25/11/2021 (fls. 12) e um exame realizado em 23/10/2021 (fls. 18), não justificando sua falta à instrução. 7. Diante dos fatos apurados não se vislumbra a conveniência e oportunidade da substituição da sanção tipificada no art. 14, inciso III, do CEDM pela advertência verbal pessoal descrita no art. 10, também do CEDM, consoante as orientações constantes da IRH nº 260/03–DRH, que estabelece orientações sobre aplicação do art. 10 do CEDM (Evento 1 – DOC13). Dessa forma, entendo que os documentos juntados aos autos demonstram o regular processamento do PCD e a observância do devido processo legal, com os seus consectários legais do contraditório e da ampla defesa. Com tais fundamentos, nego provimento ao presente recurso de apelação, para manter a sentença de primeiro grau em seus exatos termos. É como voto. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 11 de março de 2024. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator